Tribunal: TJPA
Processo: 0003204-43.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003204-43.2015.8.14.0040

APELANTE: SILVEIRA,ATHIAS,SORIANO DE MELLO,GUIMARAES,PINHEIRO, & SCAFF - ADVOGADOS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO A UNANIMIDADE.

1.

Honorários advocatícios devidos pela fazenda pública em razão da extinção da execução de primeiro grau sem resolução de mérito, ante ao acolhimento dos Embargos à Execução. Honorários devidos pelo princípio da causalidade.

2.

O Estado ingressou com Execução Fiscal. Foram oferecidos Embargos à Execução Fiscal, julgados procedentes sendo fixados 10% de honorários advocatícios. STJ considerou ações autônomas no Tema 587, devendo ser arbitrados honorários em ambas as ações, respeitando o limite de 20% em sua cumulação.

3.

Os causídicos trabalharam em todas as ações: havendo peticionamento, interposição de recurso que levou ao Juízo de retratação em primeiro grau, ingresso de ação cautelar. Demonstra-se que houve labor a ser remunerado devidamente com fixação de honorários.

4.

Recurso conhecido e provido, para modificar a fixação de honorários de sucumbência no percentual de 10% sobre o valor da Execução Fiscal julgada extinta. Unanimidade.

ACÓRDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e CONCEDER-LHE PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), 25 de julho de 2022.

Desembargadora

EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação
interposto pelo escritório de advocacia que representa a Empresa VALE S.A., contra sentença proferida na Execução Fiscal Nº
0003204-43.2015.814.0040
, movida pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da empresa
VALE S.A.

O Estado do Pará moveu Execução Fiscal em virtude das CDA’s 2014570004830-3 e 2014570004864-8 lavrados por ausência de recolhimento de ICMS entre operação de transporte interestadual de mercadorias oriundas de outro Estado da Federação.

A empresa ingressou com Embargos à Execução, que foi recebido no efeito suspensivo e posteriormente julgado procedente, condenando a sucumbência de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. Em consequência, a Execução Fiscal foi julgada extinta, sem condenação em honorários advocatícios, nos seguintes termos:

“Custas ex legis. Deixo de condenar a parte exequente em honorários sucumbenciais, consoante jurisprudência (A extinção da execução é consequência da procedência dos embargos. Não deve ocorrer outra condenação de honorários em ato declaratório da extinção no processo de execução. (Processo 9905504494, Apelação Cível, Desembargador Federal Edilson Nobre...)”.

Os procuradores da executada, ingressaram com recurso de apelação pretendendo reformar a sentença para rever a condenação em honorários advocatícios justificando que o não arbitramento foi equivocado considerando que se trata de ações autônomas. Alega que se trata de verba alimentar e que seu trabalho deve ser remunerado adequadamente. Junta jurisprudência, requer a reforma da sentença neste ponto para que sejam arbitrados os honorários a seu favor.

Houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público deixou de exarar parecer por entender que não há interesse público no recurso.

É o relatório.

VOTO

Decido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo a análise de mérito.

O presente caso em julgamento demandou uma profunda análise do direito em questão, devendo ser considerada a existência de um direito de arbitramento a verba alimentar diante de um trabalho laborado pelo causídico. Digo isto pois, do outro lado há dinheiro público, que deve ser analisado com cautela e de acordo com o interesse coletivo.

No entanto, ao apreciar com atenção todo o caso envolvendo as AINF’S 552010510000260 e 55201051000261, verifico que houve diligente atuação do escritório causídico com ingresso de Ação Cautelar n. 0061567-15.2015.814.0301, seguido de interposição recurso Agravo de Instrumento que provocou a retratação do Juízo para aplicação de efeito suspensivo aos Embargos à Execução n. 0012939-32.2017.814.0040, e ainda, houve peticionamento nos autos da própria execução fiscal. Somado aos atos peticionados não há como mensurar possíveis diligências para impulsionar o regular andamento processual, tanto na Comarca de origem quanto no Tribunal de Justiça, no que se refere aos recursos.

É importante ressaltar que para a doutrina e os tribunais, os Embargos à Execução são considerados um meio de defesa, mas com natureza de ação autônoma, inclusive sendo distribuída com outra numeração, sendo considerado um processo em “apenso”. Ademais, para que se resolva definitivamente os processos, é necessário que seja prolata sentença em cada uma das distribuições, corroborando o entendimento que seriam duas ações, e, consequentemente, a condenação nos Embargos não poderia ser aproveitada para a Execução.

Esse é o entendimento do STJ no Tema 587, Relator Mauro Campbell, fixando como tema
por UNANIMIDADE

(STJ - REsp: 1520710 SC 2015/0056727-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 18/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 27/02/2019)
:

“
Os embargos do devedor são
ação de conhecimento incidental à execução, razão por que os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma
, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no parágrafo 3º do artigo 20 do CPC/1973”.

Conforme preceituado em nossa Constituição Federal o advogado exerce função essencial à justiça (art. 133), sendo indispensável elo entre o direito e seu postulante. A contrapartida de seu esforço dedicado a defesa dos interesses de seu cliente é a sua remuneração, que possui caráter alimentar, denominada de honorários advocatícios.

A condenação em honorários advocatícios à parte que decaiu na ação é o
ônus do princípio da sucumbência
, sendo apenas suspenso a pessoa que provar ser hipossuficiente, o que não cabe a nenhuma das partes do caso concreto.

“Art. 85.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo,
na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente
.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.
”

Nesse sentido a jurisprudência se posiciona sobre o arbitramento de honorários:

"
PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO E EMBARGOS DO DEVEDOR. AUTONOMIA DAS DEMANDAS. CABIMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. In casu, a Corte Regional entendeu que a verba honorária arbitrada na ação executória se deu de modo provisório e que, na hipótese de interposição de embargos do devedor, como ocorrido no caso, a decisão anteriormente prolatada fica substituída pela sentença proferida nos autos incidentais, excluídos os honorários anteriormente fixados na execução. 2. De acordo com a
jurisprudência dominante do STJ, constituindo os Embargos do Devedor verdadeira Ação de Conhecimento que não se confunde com a Ação de Execução, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma autônoma e independente em cada uma das referidas ações, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC⁄1973
. 3. Recurso Especial provido. (REsp 1670357⁄RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22⁄08⁄2017, DJe
13⁄09⁄2017)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte admite o
arbitramento de honorários advocatícios tanto na execução quanto nos embargos do devedor
, ressaltando-se, porém, a possibilidade de a sucumbência final ser determinada definitivamente nos embargos, desde que fique claro que o valor fixado nos embargos à execução atende a ambos os incidentes. Precedentes da Corte Especial. 2. No caso em apreço, não há nenhuma referência no acórdão que julgou os embargos de que a verba honorária ali fixada abrange ou substitui aquela previamente arbitrada para remunerar o trabalho do causídico na execução. 3. Na hipótese, não há como afastar a possibilidade de cumulação das duas verbas - amplamente aceita pela jurisprudência desta Corte - tendo em vista a autonomia dos embargos do devedor em relação à execução. 4. Recurso especial não provido. (REsp 1627602⁄SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08⁄11⁄2016, DJe
14⁄11⁄2016)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FAZENDA PÚBLICA SUCUMBENTE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. 1.
É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade.
2. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e ao art. 8º da Resolução STJ 8/2008. (REsp 1185036/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 01/10/2010)

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. DÍVIDA. ATIVA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO
ART. 20, §§ 3º E 4º, DO CPC/73 (ARTS. 84 E 85, § 2º, DO CPC/15).
NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. INTERESSE RECURSAL. INCIDÊNCIA POR ANALOGIA DO ENUNCIADO N. 281 DA SÚMULA DO STF. I – Na origem, trata-se de exceção de pré-executividade instaurada, para reconhecer a decadência do crédito insculpido na Certidão da Dívida Ativa (CDA) executada; extinguir a execução fiscal ajuizada, com julgamento do mérito; bem como condenar a parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios. Na sentença, julgou-se procedente o pedido para reconhecer a decadência do direito do exequente em exigir os créditos constantes da Certidão da Dívida Ativa. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada apenas para reduzir o valor das verbas honorárias. Nesta Corte, não se conheceu do recurso especial. II – No tocante tanto à suposta violação do art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC/1973, quanto ao alegado dissídio jurisprudencial, registro que o recurso especial de fato não mereceu conhecimento. Isso porque a sucumbência inicialmente estabelecida foi invertida por ocasião da atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios, cujo julgamento importou o provimento do recurso de apelação interposto pela parte exequente, ora agravada. Com efeito, em relação à redução do valor arbitrado a título de honorários advocatícios, a parte ora agravante carece de interesse recursal, posto que vencida na demanda. III – A circunstância acima pronunciada atrai, por analogia, a incidência do óbice constante do enunciado da Súmula n. 281 do STF, segundo a qual (in verbis): “É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”. IV – Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1779443/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe
11/12/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO TÍTULO JUDICIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO INTEGRALMENTE ACOLHIDOS - PRETENSÃO DE IMPOSIÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À PARTE VENCIDA POSSIBILIDADE IRRELEVÂNCIA DA AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À PRETENSÃO DEDUZIDA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. O excesso de execução ficou caracterizado e ensejou a interposição de embargos à execução, que foram acolhidos. 2. Ônus de sucumbência que devem ficar a cargo exclusivo da parte embargada, vencida na lide. 3. Aplicação do Princípio da Causalidade. 4. Imposição de honorários advocatícios devida, independentemente da ausência de resistência à pretensão deduzida nos embargos. 5. Fixação dos honorários advocatícios em patamar compatível com a digna remuneração do profissional que atuou na lide, observados os critérios legais. 6. Sentença de procedência dos embargos à execução parcialmente reformada. 7. Recurso de apelação provido para o fim indicado.

(TJ-SP - APL: 00353800820128260053 SP 0035380-08.2012.8.26.0053, Relator: Francisco Bianco, Data de Julgamento: 16/09/2013, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 20/09/2013)
”

Diante de todo o exposto, tendo em vista que a maior parte da defesa foi apresentada em sede de Embargos à Execução n. 0012939.32.2017.814.0040, nos quais foram fixados honorários no percentual de 10%, e que as ações possuem relativa independência, conforme fixado na tese do Superior Tribunal de Justiça, entendo mais correto aplicar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da presente execução fiscal, cuja inicial apontou R$ 34.038,98 (trinta e quatro mil, trinta e oito reais e noventa e oito centavos) como valor da causa. Assim, atendemos ao limite máximo estabelecido pela tese do STJ, a atuação apresentada pelos causídicos na tramitação da ação 0003204-43.2015.814.0040, bem como o disposto no art. 85
§ 2º do CPC.

ANTE O EXPOSTO
,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E CONCEDO-LHE PROVIMENTO

no sentido de MODIFICAR a sentença atacada no que se refere a condenação em honorários advocatícios para fixar em 10% sobre o valor da Execução Fiscal, tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

Belém (PA), 25 de julho de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

RELATORA

Belém, 25/07/2022